Tribunal: TJPA
Processo: 0810405-32.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810405-32.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REQUERIDO: JOÃO PAULO REIS DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. DESAFORAMENTO DE JURI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CP/40. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO E DE IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, ALÉM DA AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DA COMARCA. PEDIDO DEFERIDO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO DESAFORADO PARA A COMARCA DE BREVES/PA.

1.

Embora vija no processo penal brasileiro o princípio do juiz natural, há hipóteses legalmente estabelecidas nas quais ele pode vir a ser relativizado por um juízo de ponderação a exemplo do art. 427 do CPP, como
in casu,
uma vez que a estrutura física e mesmo humana do Termo Judiciário de Bagre/PA não permite um julgamento em plenário de Júri seguro aos jurisdicionados, seja pelo risco à ordem pública, pelo risco à segurança pessoal do acusado e mesmo pelo risco de imparcialidade dos jurados, como ressaltado pelo magistrado de origem. Nesse sentido, como já reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal, há que se levar em consideração o conhecimento do próprio magistrado quanto à viabilidade ou não de julgamento na comarca de sua titularidade, por melhor conhecer suas condições de trabalho.

2. Pedido deferido, para determinar o desaforamento do julgamento dos autos do processo nº 0800050-51.2021.8.14.0079 à Comarca de Breves/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo procedente, para desaforar o julgamento em plenário do Júri para a Comarca de Breves/PA, nos termos do voto do relator.

73ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, realizada no período de 21 de novembro a 28 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Costa.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de representação por desaforamento de julgamento em plenário de Júri, de lavra do juízo presidente do Tribunal do Júri do Termo Judiciário de Bagre/PA, com vistas a deslocar a competência para julgamento da ação penal nº 0800050-51.2021.8.14.0079 (sistema PJE), em tramitação em referido termo judiciário, para a Comarca de Breves/PA, em virtude da necessidade de se assegurar a imparcialidade dos jurados, considerando a diminuta população local e, ainda, para assegurar a segurança do réu, diante da falta de estrutura física da unidade judiciária e mesmo da ordem pública (Num. 10413060).

A acusação manifestou-se pelo deferimento do pedido, anuindo aos argumentos do magistrado, conforme petição de Num. 14862462.

A defesa, por sua vez, concordou também com o pleito, conforme petição de Num. 14862463.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e deferimento do pedido, para que o julgamento em plenário seja desaforado à comarca de Breves/PA, consoante parecer de Num. 15095877.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Como se sabe, o pedido de desaforamento consiste em incidente processual, específico do procedimento do Tribunal do Júri, o qual visa deslocar a competência para julgamento em plenário da comarca de origem para outra da mesma região, quando fundado em interesse de ordem pública, ou existirem dúvidas sobre a parcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado, consoante previsto no art. 427 do CPP e seguintes.

No caso dos autos, o magistrado sustenta a inviabilidade de o julgamento em plenário se realizar no Termo Judiciário de Bagre/PA diante da ausência de estrutura física e humana na comarca, incompatível com a complexidade do ato. Defende que por força da pequena população local, há maior risco de comprometimento da imparcialidade dos jurados, que estão submetidos a maiores pressões sociais. Por fim, alega ainda o risco à segurança pessoal do acusado e mesmo à segurança da ordem pública, haja vista o baixo contingente policial existente no local. Sendo assim, requer o desaforamento à comarca de Breves/PA.

É bem verdade que o incidente de desaforamento, por representar causa de modificação de competência e, assim, relativizar a máxima do juiz natural, deve ser visto com rigor e prudência, como forma de tutelar o devido processo legal e todo o conjunto de direitos e garantias processuais assegurados no âmbito constitucional e infraconstitucional penal. Todavia, num juízo de ponderação, o legislador autorizou sua aplicação nas hipóteses taxativamente previstas no art. 427 do CPP, que dispõe:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

A falta de estrutura do Termo Judiciário de Bagre/PA para realização das sessões de julgamento em plenário de júri já é amplamente conhecida pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que por diversas vezes assim decidiu:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO. 1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. 2. Segundo a jurisprudência do STF, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. 3. Não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência.
4. In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente. 5. De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre. além disso, destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular.
Precedentes. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME.(TJ-PA - Desaforamento de Julgamento: 00007016320148140079 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 05/02/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/02/2018)

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA EVIDENCIADO. PEDIDO ACOLHIDO. 1.

O desaforamento, nos termos do art. 427 do CPP, será autorizado mediante a comprovação, com base em fatos concretos, na existência de interesse da ordem pública, de dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado
. 2.

Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento. 3.

Pedido deferido, para determinar o desaforamento do julgamento do processo nº 0000462-49.2020.8.14.0079 para Comarca de Breves-PA.
(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0800527-83.2022.8.14.0000 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/10/2022 )

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II E ART. 69, TODOS DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DO JUIZ A QUO DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO DOMINUS LITIS E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PRECEDENTES DESTE TJPA. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento, dada a existência, de forma concreta, de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento, diante do fato de que o Termo Judiciário de Bagre/PA não conta com o aparato necessário para realizar a sessão do júri em tela, aliado à presença de veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados daquele pequeno município. Precedentes desta Corte de Justiça. 2.
Ademais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento. 3. PEDIDO DEFERIDO à unanimidade, desaforando-se julgamento do processo em tela para a Comarca de Breves/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.[...] (TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0801805-22.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/04/2022 )

Portanto, mais uma vez, entendo que é o caso de deferir o pedido de desaforamento, para que o julgamento se faça de modo seguro e atenda às necessidades jurisdicionais da complexidade do rito do Júri, sem maiores riscos à ordem pública ou mesmo ao próprio acusado.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
, para desaforar o julgamento em plenário do Júri do processo nº
0800050-51.2021.8.14.0079
para a Comarca de Breves/PA, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/11/2023